Tribunal: TJSP
Processo: 1001953-08.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS DA PROVA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – QUANTUM – I - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora contraiu os débitos relativos ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação –

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS DA PROVA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – QUANTUM – I - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora contraiu os débitos relativos ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação – Expressa impugnação da assinatura lançada no contrato pela autora - Ônus da prova do réu, que produziu o documento – Inteligência do art. 429, II, do NCPC – Réu que pugnou pelo julgamento antecipado da lide - Negligência do banco réu ao descontar do benefício previdenciário da autora parcelas de empréstimo consignado por ela não contratado – Falha na prestação de serviços – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – II - Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora – Devolução que se dará em dobro, ante a ausência de engano justificável por parte do banco réu – III - Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada em R$5.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Sentença mantida – IV – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001953-08.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S / A, é apelada TEREZINHA BOLDRINI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-08.2019.8.26.0360
2
VOTO No: 36513
APEL.No: 1001953-08.2019.8.26.0360
COMARCA: MOCOCA
APTE. : BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
APDA. : TEREZINHA BOLDRINI
JUIZ PROLATOR: SANSÃO FERREIRA BARRETO
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
DESCONTO DE PARCELAS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ÔNUS DA PROVA -
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
DANOS MORAIS

QUANTUM
I - Caracterizada relação de consumo

Inversão do ônus da prova Não comprovação de que a
autora contraiu os débitos relativos ao contrato de
empréstimo consignado objeto da ação
Expressa
impugnação da assinatura lançada no contrato pela autora -
Ônus da prova do réu, que produziu o documento

Inteligência do art. 429, II, do NCPC Réu que pugnou
pelo julgamento antecipado da lide - Negligência do banco
réu ao descontar do benefício previdenciário da autora
parcelas de empréstimo consignado por ela não contratado
Falha na prestação de serviços
As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno
Orientação
adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo Art. 543-
C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC Súmula no 479
do STJ
II - Devida a restituição total dos valores
indevidamente descontados do benefício previdenciário da
autora Devolução que se dará em dobro, ante a ausência
de engano justificável por parte do banco réu III - Dano
moral caracterizado - Ainda que não haja prova do
prejuízo, o dano moral puro é presumível Indenização
devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e
doutrinários
Indenização bem fixada em R$5.000,00,
ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para
indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de
atitudes semelhantes Sentença mantida IV Sentença
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC Em
razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso,
com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado
da condenação Apelo improvido”.
Apelo do banco réu em face da r. sentença
de parcial procedência, proferida nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-08.2019.8.26.0360
3
por danos morais e repetição do indébito.
Sustenta o apelante a regularidade da
contratação, conforme provas constantes dos autos. Alega
que não lhe pode ser imputado o ônus da prova, quanto à
suposta veracidade da assinatura lançada no documento.
Aduz que a devolução, em dobro, das quantias
indevidamente descontadas do benefício previdenciário da
apelada somente se admite caso demonstrada sua má-fé.
Assevera a inexistência de danos morais indenizáveis,
uma vez que não praticou nenhum ato ilícito. Pugna,
subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença, julgando-se improcedente a ação, ou, caso
assim não se entenda, para reduzir o quantum
indenizatório (fls. 118/125).
Contrarrazões
da
apelada,
às
fls.
133/137, pugnando pelo improvimento do recurso de
apelação interposto.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
e repetição do indébito, movida por Terezinha Boldrini,
ora apelada, em face de Banco Itaú Consignado S/A, ora
apelante.
Segundo consta dos autos, a autora foi
surpreendida com desconto de parcelas mensais de empréstimo consignado em seus proventos de
aposentadoria, o qual, contudo, não reconhece.
Pugna,
portanto,
pela
declaração
da
inexistência de débito, em razão do empréstimo realizado
de forma fraudulenta, pela condenação do banco réu à
repetição do indébito, devolvendo em dobro todos os
descontos realizados, e, por fim, pela condenação do
banco réu ao pagamento de indenização de R$25.000,00, a
título de danos morais (fls. 01/05).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para, tornando definitiva a
tutela concedida, declarar inexistente o contrato e, por
consequência, a inexigibilidade dos débitos a ele
relativos, condenar o banco réu à devolução, em dobro,
dos valores indevidamente descontados de seu benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-08.2019.8.26.0360
4
previdenciário, bem como condenar o banco réu a pagar à
autora, a título de indenização por danos morais, a
quantia de R$5.000,00. Em razão da sucumbência, o banco
réu foi condenado a arcar com o pagamento das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da atualizado
da condenação (fls. 107/113).
Contra esta decisão insurge-se o réu, ora
apelante.
No presente caso, o ponto fulcral da
questão é a existência dos danos materiais e morais.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos arts. 2o e 3o do
CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com
a inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do banco comprovar a
licitude dos descontos levados a efeito no benefício
previdenciário da autora.
Segundo
consta
dos
autos,
a
autora
constatou que estava sendo descontada, de seu benefício
previdenciário, parcela mensal no valor de R$138,00,
referente a contrato de empréstimo consignado, celebrado
junto ao banco réu, o qual alega não ter contratado
(fls. 09).
Tendo a autora negado veementemente ter
contraído tal dívida, cabia ao banco réu, até por força
do disposto no já mencionado art. 6o, inciso VIII, do
CDC, provar o contrário, ou seja, a existência da
relação negocial entre as partes.
O banco réu acostou aos autos o “Proposta
de Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha
de Pagamento” (fls. 57/62).
A
autora,
por
sua
vez,
negando
a
contratação, impugnou expressamente a assinatura aposta
no referido contrato, afirmando ser a mesma falsa (fls.
90/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-08.2019.8.26.0360
5
Assim, bem elucidou os fatos o MM. Juiz
“a quo”:
“A relação contratual deveras não foi
suficientemente demonstrada.
Além das divergências visíveis da suposta
assinatura da autora lançada no contrato em comparação
com as demais existentes nos autos (e, nesse passo, é
digno de nota que o requerido não postulou a produção de
prova técnica para confirmação da sua alegação ante a
verossimilhança das alegações da autora), é certo que a
empresa
intermediadora
VICTOR
GUIDOTTI
ANDRIO
ADMINISTRATAÇÃO é localizada na cidade do Recife, Estado
de Pernambuco (rua Prof. Álvaro Lima, 47, Casa Amarela,
Recife, Pernambuco), localidade em muito distante do
endereço residencial da autora, e, além disso, a ordem
de pagamento do empréstimo foi direcionada para agencia
bancária do centro da cidade de Osasco, região
metropolitana de São Paulo.
Ora, são endereços deveras divergentes do
local de residência e atuação da autora, que se limita a
esta cidade de Mococa, fazendo incidir a verossimilhança
de sua alegação de que, de fato, não fora a autora da
contratação que se mostra fraudulenta.
Com efeito, tendo em vista a arguição de
falsidade pela parte autora, caberia à parte ré comprovar a veracidade da assinatura aposta nos
documentos juntados, confirmando a legitimidade da
contratação, mormente diante da inversão do ônus da
prova.
Ademais,
tratam-se
de
documentos
elaborados pelo próprio requerido, de modo que cabia
exclusivamente ao réu demonstrar a veracidade das
informações ali contidas.
Assim,
analisando
as
alegações
das
partes, bem como o conteúdo probatório existente nos
autos, há prova de que a parte autora teria sido vítima
de fraude diante da falsificação de sua assinatura no
contrato realizado em seu nome junto ao banco réu.
Portanto, seja porque a parte ré não
comprovou a regularidade da contratação e dos débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-08.2019.8.26.0360
6
exigidos, seja em razão da fraude praticada por
terceiro, evidente que não podem prosperar as cobranças
realizadas pela parte ré em desfavor da parte autora, de
modo que viável o acolhimento do pedido declaratório.”.
Com efeito, tendo havido a expressa
impugnação da autora quanto à assinatura aposta no
contrato de empréstimo, o ônus da prova incumbe aquele
que produziu o aludido documento, nos termos do art.
429, inciso II, do NCPC.
Veja-se a redação do dispositivo legal em
comento:
“Art.
429. Incumbe
o
ônus
da
prova
quando:
II
-
se
tratar
de
impugnação
da
autenticidade, à parte que produziu o documento.”.
Neste sentido, veja-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATAÇÕES NÃO
RECONHECIDAS PELO AUTOR (EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS) -
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE VEROSSIMILHANÇA ÀS
ALEGAÇÕES FEITAS NA INICIAL ACERCA DA OCORRÊNCIA DE
FRAUDE IMPUGNAÇÃO, PELO DEMANDANTE, DA AUTENTICIDADE DAS
ASSINATURAS APOSTAS EM DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELOS
DEMANDADOS ÔNUS DE COMPROVAR SUA VERACIDADE QUE INCUMBE
À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO ART. 389, II, DO
CPC/1973 (ART. 429, II, DO CPC ATUAL) (...). RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação
no
4027663-48.2013.8.26.0114;
Relator Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Comarca: Campinas; Julgamento
em 01/06/2016).
“DECLARATÓRIA CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA
ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO
ART. 388, INCISO I, C.C. ART. 389, INCISO II, AMBOS DO
CPC/1973, CORRESPONDENTES AOS ARTS. 428, INCISO I, E
ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 DÉBITO DECLARADO
INEXISTENTE
(...).
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA”
(Apelação no 1001495-36.2019.8.26.0539; Relator Matheus
Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Comarca:
Santa
Cruz
do
Rio
Pardo;
Julgamento
em
06/05/2020).
E, tendo o réu, expressamente, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-08.2019.8.26.0360
7
ciência da oposição à validade da assinatura, pugnado
pelo julgamento antecipado da lide (fls. 97/98), não
cumpriu com ônus que lhe competia.
Portanto,
há
que
se
reputar
como
verdadeiro o fato de que a autora não contratou o
empréstimo.
Vê-se, de tal sorte, que a contratação
foi fraudulenta, não havendo dúvida quanto à culpa do
réu, que, por isso mesmo, deve arcar com as
consequências de seu ato, reparando os danos causados à
autora.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça,
inclusive, firmou entendimento sobre esta questão no
REsp no 1.199.782/PR, relatado pelo eminente Ministro
Luis Felipe Salomão e julgado em 24/08/2011, recurso
este que seguiu o rito dos recursos repetitivos previsto
no art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C
do
CPC:
As
instituições
bancárias
respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos
mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.” (STJ; 2a Seção; REsp no
1.199.782/PR; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julgado
em 24/08/2011).
A tese encontra-se sedimentada com a
edição da Súmula no 479 pelo STJ, de seguinte redação:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Desta forma, devem ser ressarcidos à
autora os valores indevidamente descontados de seu
benefício previdenciário, exatamente como constou da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-08.2019.8.26.0360
8
sentença.
Deveras, no sistema do Código de Defesa
do Consumidor, segundo o art. 42, parágrafo único, o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e
juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
Na espécie, inexistiu qualquer engano
justificável por parte do réu, de modo que a devolução
dos valores indevidamente descontados deverá ser em
dobro.
Como também bem esclareceu o MM. Juiz “a
quo”:
“Ressalto
que
os
valores
a
serem
ressarcidos pelo banco réu à autora, deverão ser
apurados em fase de liquidação, sendo certo que, por
tratar-se de cobrança indevida, o ressarcimento deverá
ser em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42
do CDC, restando evidenciada a má-fé do requerido que se
recusou a solucionar o caso, mesmo após a tentativa de
resolução extrajudicial do caso pela autora.”.
No mais, indevidos os descontos levados a
efeito pelo réu, patente o dano moral sofrido pela
autora.
Não
se
desincumbiu
a
instituição
financeira, portanto, de seu ônus probatório, restando
devidamente comprovada nos autos a falha na prestação de
serviços pelo banco, que responde objetivamente pelos
danos causados.
Lembre-se de que, nos termos do art. 14
do CDC, responde objetivamente o banco pelo vício do
serviço, posto que os danos dele decorrentes são de sua
inteira responsabilidade, esta que decorre do risco
integral de sua atividade econômica, somente não respondendo quando provar a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, consoante dispõe o § 3o,
inciso II, do artigo citado, o que não se verificou no
presente caso.
Evidente, assim, o dano moral sofrido
pela
autora,
sendo
presumido
o
prejuízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-08.2019.8.26.0360
9
independentemente de comprovação. Veja-se:
“DANO MORAL PURO - Restituição indevida
de cheque, com a nota "sem fundo" a despeito de haver
provisão suficiente destes. Cabimento da indenização, a
título de dano moral, não sendo exigível comprovação de
reflexo patrimonial do prejuízo” (STF - 1a Turma - RE -
Rel. Octavio Galloti - j. 12.08.86 - RTJ 119-443).
Contrariamente ao alegado pelo banco réu,
o simples fato de a autora ter descontado de seu
benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não
contratou, culminando na necessidade de ajuizamento de
ação a fim de obter o ressarcimento dos valores, traz-
lhe inegável prejuízo, sendo tal fato motivo para uma
justa indenização, servindo esta, ainda, para coibir
atos semelhantes.
Ainda que o nome da autora não tenha sido
incluído nos cadastros de proteção de crédito, é certo
que os indevidos descontos das parcelas de empréstimo
não contratado não causaram apenas mero aborrecimento a
esta, mas a privaram de parte de seu benefício
previdenciário,
ou
seja,
de
parte
dos
recursos
necessários à sua sobrevivência.
Caracterizado, portanto, o dano moral
causado à autora, decorrente de falha na prestação de
serviços por parte do banco, sendo, assim, devida a
indenização.
Ocorrido o dano moral, a indenização deve
levar em consideração a sua intensidade e deve ser
fixada com base em critérios legais e doutrinários,
cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência
dominante, a fim de evitar abusos e eventual
enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação
com a errônea conduta do réu, devendo o dano moral ser
quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem
levar em consideração, propriamente dito, o valor
relativo à discussão.
No caso em exame, levando-se em conta as
peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de
o nome da autora não ter sido negativado, nem se ter
notícia de maiores consequências negativas em razão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-08.2019.8.26.0360
10
descontos indevidos, a quantia de R$5.000,00, fixada
pela r. sentença, proferida em 23.03.2020, revela-se, ao
ver da Turma Julgadora, suficiente para indenizar a
autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes
semelhantes.
De rigor era, pois, a parcial procedência
da ação, exatamente como constou do decisum a quo.
Por fim, uma vez que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, tendo
em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso, majoram-se os honorários advocatícios em favor
da autora, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 20%
sobre o valor da atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator